Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711679-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA RECORRIDO: SARAH LUÍZA FERREIRA LOPES DE AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. 2. As astreintes devem ser mantidas quando decorrentes de descumprimento da tutela de urgência referente a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 537, § 1o, incisos I e II, e 805, todos do CPC e 884 do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a exigibilidade da multa cominatória apenas após o trânsito em julgado da decisão que impôs a obrigação de fazer, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da multa arbitrada, sob pena de enriquecimento sem causa. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Wagner Duccini, OAB/SP 258.875 e Denilson Alves de Oliveira OAB 231.895. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 537, § 1o, incisos I e II, e 805, todos do CPC e 884 do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Wagner Duccini, OAB/SP 258.875 e Denilson Alves de Oliveira OAB 231.895. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030